Tribunal: TJDFT
Processo: 0750598-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750598-08.2024.8.07.0000 RECORRENTES: THESAURUS EDITORA DE BRASÍLIA LTDA - ME, VICTOR JOSÉ MELO ALEGRIA LOBO RECORRIDOS: SEBASTIÃO DA CUNHA PEREIRA SOBRINHO, PAULO ROBERTO HONORATO LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DOLO, COAÇÃO, SIMULAÇÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA VERIFICADA DE PLANO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada com vistas à desconstituição da coisa julgada formada no Processo no 0720700-15.2022.8.07.0001, sob o fundamento de existência de dolo, simulação e erro de fato, vícios rescisórios previstos no art. 966, III e VIII, do CPC/15, além de afronta à jurisprudência do c. STJ e do e. STF sobre a matéria. 2. A parte final do art. 966, VIII, §1o, do CPC/15 afasta a possibilidade de caracterização de erro de fato com relação a tema que já foi objeto de discussão no processo originário, e sobre o qual o acórdão rescindendo se pronunciou expressamente, como na hipótese dos autos. 3. A alegação de erro de fato aduzida na presente Ação Rescisória refere-se a fatos que foram objeto de ampla controvérsia na ação de cobrança originária, além de terem sido expressamente apreciados e decididos na sentença e no acórdão rescindendo, versando a presente demanda, na realidade, sobre alegação de erro de julgamento, o qual não configura hipótese de Ação Rescisória. 4. O pedido rescisório está fundamentado, ainda, na presença de dolo material, decorrente da alegada inexistência do direito perseguido pelos Réus, autores na ação de cobrança originária. Todavia, o dolo material não se inclui entre as hipóteses legais de cabimento da Ação Rescisória. Quanto ao dolo processual a que se refere o art. 966, III, do CPC/15, que se caracteriza pela atitude desleal assumida pela parte vencedora em detrimento da parte vencida, no curso do processo, tal vício não se encontra, nem em tese, demonstrado nos autos. 5. A alegação de ilicitude das gravações constantes dos autos da ação de cobrança não foi aduzida na inicial da presente Ação Rescisória, constituindo, assim, inovação recursal, não passível de apreciação em sede de Agravo Interno, diante da preclusão consumativa. Precedente do c. STJ. 6. A afirmativa de que a sentença e o acórdão rescindendos contrariam entendimento consolidado do c. STJ e do e. STF sobre a matéria não se enquadra em qualquer das hipóteses de cabimento da Ação Rescisória, previstas em rol taxativo, no art. 966 do CPC/15. 7. No caso concreto, a Ação Rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo ordenamento, sob consequência de afronta à coisa julgada, direito fundamental garantido constitucionalmente (CR/88, art. 5o, XXXVI). 8. Por visar a desconstituição da coisa julgada, a Ação Rescisória instrumentaliza procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível, apenas, nas hipóteses restritas previstas em lei, não se prestando à correção de eventual injustiça da decisão rescindenda, tampouco ao reexame de provas, sob consequência de afronta aos princípios basilares da segurança jurídica e da proteção da confiança. 9. Mantém-se a decisão que indeferiu a petição inicial da presente Ação Rescisória. 10. Agravo Interno conhecido e não provido. A parte recorrente alega que se encontram presentes os requisitos legais da ação rescisória, razão pela qual entende que a petição inicial deveria ter sido deferida. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece ser admitido. Isso porque “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.575.209/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, porquanto “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Demais disso, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027